Tribunal: TJMT
Processo: 1014046-57.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014046-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), M. D. R. S. - CPF: 095.749.031-33 (AGRAVADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), CLAUDIA MENDES DA ROCHA - CPF: 022.716.171-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR ALEGADA FRAUDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde recorrente mantivesse ou reativasse o plano de saúde de menor diagnosticado com TEA, garantindo a continuidade dos tratamentos multidisciplinares prescritos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência que determinou a continuidade do plano de saúde da parte agravada, diante da alegação de cancelamento do contrato por fraude.

III. Razões de decidir:

3. Demonstrada a relevância do direito à saúde da criança e a indispensabilidade dos tratamentos prescritos, bem como o perigo de dano irreparável com a interrupção do tratamento, justifica-se a concessão da tutela de urgência.

4. A alegação de fraude contratual deve ser examinada de forma aprofundada no mérito, sem impedir, neste momento, a continuidade dos tratamentos essenciais ao desenvolvimento da menor.

5. A medida não é irreversível, sendo possível a compensação de eventuais danos financeiros à recorrente, conforme previsto no art. 302 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“É devida a continuidade de tratamentos multidisciplinares essenciais ao desenvolvimento de menor diagnosticado com TEA, ainda que a operadora de saúde alegue fraude no contrato, devendo tal questão ser aprofundada no mérito da demanda principal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 300 e 302.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR nº
1011080-95.2024.8.11.0041
, ajuizada por
M. D. R. S. e OUTRO
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

In casu
, a
probabilidade do direito
perfaz pela sua subsunção ao
Tema Repetitivo 1082
, primeiramente, pela regularidade das mensalidades do plano de saúde contratado pela parte Autora, até o seu indevido cancelamento.

Além disso, a própria requerida narra no teor da notificação de cancelamento do plano que houve o deferimento dos tratamentos multidisciplinares em favor da parte autora, em relação aos tratamentos de (Id. 148159432): 1) Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, por 2 horas/semana; 2) Psicologia ABA, por 25 horas/semana; 3) Fonoaudiologia ABA, por 2 horas/semana; 4) Psicomotricidade; 5) Musicoterapia; 6) Psicopedagogia.

Logo, reconhecendo a indispensabilidade do tratamento médico prestado à Autora por meio da utilização de seu plano de saúde. Portanto, a necessidade de manter a continuidade da assistência é um fato incontroverso.

Por sua vez, a autora apresenta nos autos relatório médico indicando a essencialidade dos tratamentos multidisciplinares que estão sendo prestados (Id. 148159421).

Dessa forma, não se afigura razoável a manutenção do risco à saúde e à vida da parte Autora, expondo a possibilidade de piora do quadro, em se aguardar o deslinde do feito, mormente quando presentes em sede perfunctória os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória.

[...]

essa forma, essa conduta acaba por restringir indevidamente o exercício dos direitos consumeristas da parte Autora, representando um claro risco ao resultado eficaz do processo, uma vez que coloca em perigo o próprio direito à saúde da segurada.

Ainda em relação ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, perfaz evidenciado, além de tudo, senão pelo
risco de agravamento do quadro clínico da parte Requerente e garantia de sua sobrevivência digna
, devendo prevalecer neste momento processual o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque a não realização dos procedimentos recomendados pela profissional de saúde poderá implicar atrasos no desenvolvimento do Autor.

Por fim, no que tange ao
perigo da irreversibilidade do custeio do tratamento
, há de se rememorar que a questão deve ser vista sob a ótica do chamado
perigo de dano irreparável inverso
, prevalecendo, como dito, a proteção ao bem jurídico mais relevante, qual seja, a saúde do segurado, sendo certo que eventuais prejuízos de natureza pecuniária suportados pela Requerida em decorrência do custeio dos procedimentos e tratamentos médicos indicados para a parte Autora poderão ser recompostos a posteriori, pelos seus próprios meios, consoante o disposto no artigo 302 do CPC.

Ante o exposto,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

(i)
DETERMINAR que a parte Requerida, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
MANTENHA
ou, caso já tenha cancelado,
REATIVE
, no prazo de 5 (cinco) dias, o plano de saúde da parte Autora, identificado pelo Cartão Nacional de Saúde nº 0.056.350200137910.0, com a finalidade de custear os tratamentos multidisciplinares prescritos por médico auxiliar no Id. 148159421, sendo eles: 1) Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, por 2 horas/semana; 2) Psicologia ABA, por 25 horas/semana; 3) Fonoaudiologia ABA, por 2 horas/semana; 4) Psicomotricidade; 5) Musicoterapia; 6) Psicopedagogia
. Isso sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo das sanções civis e criminais.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] a análise dos autos demonstra que a decisão proferida não foi pronunciada de maneira acertada, tendo sido baseada em premissas equivocadas, além de ter se desgarrado dos requisitos autorizadores da concessão do provimento de tutelas antecipatórias, nos termos do artigo 300 do CPC, e, ainda, inadvertidamente deixar de resguardar a possibilidade de provimento antecipado, conforme exigido pelo § 1º do mesmo dispositivo processual, [...]
”;

2)
“
[...] o Agravado tinha ciência da fraude, e, portanto, consentiu com a mesma a partir do momento que contratou o mesmo advogado para representa-lo nesta demanda. Ademais, em nenhum momento de sua petição inicial alega que a fraude não teria ocorrido o que, consequentemente, torna a ocorrência da fraude fato incontroverso [...]”
;

3)
“
[...] constatada a alteração de documento particular com a intenção de obter medida liminar para custear tratamento que já estava autorizado dentro da rede credenciada, e direcionar o cumprimento da liminar a clínica de propriedade do advogado que representa o Agravado no processo, ficou demonstrada fraude em detrimento desta Operadora, que resultou no cancelamento unilateral do contrato [...]
”;

4)
“
[...] seu contrato foi CANCELADO POR FRAUDE na data de 22.01.2024, dado a utilização de documento fraudulento com a intenção de conseguir vantagem ilegal sobre a Agravante [...]
”; e

5)
“
[...] Cumpre destacar, ainda, que este modus operandi não ocorreu apenas no caso do Agravado, tendo sido observado em diversos outros processos patrocinados pelo seu advogado [...]
”

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar decisão atacada.

A liminar foi indeferida no ID. 217339191.

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 228895692), pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada. Além disso, por meio de novo patrono, afirma que também foi vítima das ações realizadas pelo antigo advogado e que não sabia e não anuiu para a alegada apresentação de documento adulterado em outra ação judicial.

O Ministério Público, em seu Parecer (ID. 231999152), opina pelo desprovimento do recurso, sob fundamento de que, embora a ocorrência de fraude possa ensejar a rescisão unilateral do contrato, “
por ser uma medida tão drástica (cancelamento plano saúde de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista), não há como acolher o pedido da agravante neste juízo de cognição sumária
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante reativasse o contrato de plano de saúde de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender ter sido demonstrado na petição inicial
a efetiva relevância dos motivos alegados, além do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Além disso, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida e nem risco de qualquer prejuízo irreparável à Agravante, já que, se com a dilação probatória for verificada a responsabilidade da Agravante pela fraude cometida, a decisão poderá ser facilmente revogada e a cooperativa médica poderá cancelar o contrato e adotar as medidas pertinentes para ser indenizada pelos gastos que arcar durante a vigência da liminar, nos termos do art. 302 do CPC.

Neste ponto, merece ser destacado, como bem apontado pelo Parecer do
parquet
, que “
não se revela o perigo de dano, que, aqui, se mostra reverso, uma vez que a continuidade do tratamento mantém a mobilidade e a evolução do desenvolvimento da criança com TEA, cujo custo onera renda familiar que já mantém plano de saúde
”, além de que, a interrupção repentina do tratamento médico da criança poderá acarretar-lhe sequelas irreparáveis em seu desenvolvimento.

Ademais, a parte Agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de convencer este Relator que o deferimento da tutela de urgência possui qualquer desacerto, ainda que se considere os documentos e teses apresentadas quanto à fraude documental, visto que tal ponto merece séria e minuciosa análise no processo principal.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024